Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. PARTICULARIDADE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CONTROLE PREVIO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS E FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na espécie, o autor foi vítima de golpe eis que induzido a erro por falsário sem qualquer relação com a instituição financeira ré, fato que poderia caracterizar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o artigo 14, §3o, incisos I e II, da Lei n. 8.078/1990. 1.1. Todavia, a aprovação automática e instantânea em curto intervalo de tempo de operações bancárias de valores exorbitantes (R$ 50.000,00), sem qualquer etapa de verificação ou bloqueio preventivo diante de movimentações atípicas e diversas do padrão de consumo do cliente, evidencia a falha na prestação do serviço de segurança bancária, caracterizando o fortuito interno e atraindo a incidência da Súmula no 479/STJ.
2. Recurso do banco réu conhecido e não provido.